Tribunal: TJSP
Processo: 2020014-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Penhora imóvel dos fiadores – Nova avaliação – Ausência dos requisitos autorizadores – Alegação de excesso de penhora, em razão do imóvel possuir valor muito superior ao débito exequendo – Indicação de outros bens ou meios mais eficazes para pagamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Penhora imóvel dos fiadores – Nova avaliação – Ausência dos requisitos autorizadores – Alegação de excesso de penhora, em razão do imóvel possuir valor muito superior ao débito exequendo – Indicação de outros bens ou meios mais eficazes para pagamento do débito – Inexistência – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2020014-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT e HELOISA HELENA BOARIN BOECHAT e
Interessado BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA, é agravado RICARDO LUIZ
AKURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2020014-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47048
2-e
COMARCA:
MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT E OUTRA
AGRAVADO(S): RICARDO LUIZ AKURI
INTERESSADO(S): BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA..
JUIZ(A): ERNANI DESCO FILHO
VOTO No 47048
AGRAVO INTERNO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão
monocrática que negou provimento a agravo de instrumento
Penhora imóvel dos fiadores Nova avaliação Ausência dos
requisitos autorizadores Alegação de excesso de penhora, em
razão do imóvel possuir valor muito superior ao débito
exequendo Indicação de outros bens ou meios mais eficazes
para pagamento do débito Inexistência Decisão mantida
Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.687/690, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
de primeiro grau, que homologou a avaliação do imóvel e não reconheceu o
alegado excesso de penhora, nos autos da execução de título extrajudicial,
fundada em locação de imóvel para fins residenciais. Os agravantes reiteram
seus pedidos, destacando que o excesso de penhora foi alegado com fulcro no
artigo 874, I, do CPC, não havendo, portanto, prévia necessidade de indicação de
bens, uma vez que o valor do débito exequendo é de R$80.000,00 e o imóvel
penhorado foi avaliado em R$2.942.453,99, restando evidente o excesso de
penhora, motivo pelo qual, pleiteiam a reconsideração do decidido ou a
submissão do presente recurso à apreciação pela turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2020014-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47048
3-e
O agravo de instrumento foi decidido nos termos do
artigo 932, do CPC/15 e súmula 568 do C. STJ. Interposto o agravo interno, o
agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.10/39).
É o relatório.
A execução originária do presente recurso foi proposta
visando haver R$62.269,02, em razão do inadimplemento dos aluguéis e
acessórios vencidos de abril de 2017 a fevereiro de 2018, do contrato de locação
firmado entre as partes (fls.10/16 autos principais), figurando os agravantes,
Paulo Roberto e Heloísa Helena, como fiadores da avença.
E, determinada a penhora e avaliação do imóvel dos
agravantes, o perito judicial apresentou laudo (fls.434/470 autos principais),
onde apurou o valor do imóvel em R$2.942.453,99. Os agravantes, não
concordando
com
o
laudo,
apresentaram
impugnação,
argumentando
inobservância às normas regulamentadoras da ABNT - NBR-14.653-2, além do
excesso de penhora, sobrevindo a r. decisão agravada, após os esclarecimentos
do perito.
Como consignado na decisão agravada, conforme
disposto no art. 873 do CPC, só é admissível nova avaliação quando as partes
arguirem fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo na avaliação;
majoração ou diminuição do valor do bem, após a avaliação; o juiz tiver fundada
dúvida sobre o valor atribuído, o que não se verificou na espécie.
Pois, o critério adotado pelo perito para avaliar o imóvel
foi objetivo e adequado, uma vez que adotou como base de avaliação o método
comparativo direto de dados de mercado, de acordo com a norma técnica NBR
14653, realizado de forma criteriosa, conforme esclarecimentos às fls.492/493
(autos principais). Assim, os argumentos apresentados pelos agravantes não se
mostram suficientes para afastar as conclusões apresentadas no laudo pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2020014-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47048
4-e
elaborado sem qualquer vinculação com as partes, não padecendo de qualquer
irregularidade, pois realizado com base em normas técnicas e elementos
concretos.
Hígido, portanto, o laudo apresentado pelo perito de
confiança do juízo, cuja capacidade e imparcialidade não foram infirmadas, sendo
inviável a realização de nova perícia com base em questionamentos de natureza
subjetiva.
E, embora os agravantes aleguem excesso de
penhora, não fazem qualquer indicação de outros meios mais eficazes e menos
gravosos para pagamento do débito. Logo, conforme determina o parágrafo único
do artigo 805, do CPC: “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados”.
E, conforme certificado pelo oficial de justiça, este
deixou de proceder a penhora de bens da empresa executada por não tê-los
encontrados (fl.127) e o automóvel indicado à penhora pelo coagravante Paulo
Roberto foi recusado pelo exequente, por se encontrar com restrição de
transferência em razão de outros processos movidos contra os agravantes.
Ademais, consoante o disposto no art. 847, “caput”, do
CPC: “O executado pode, no prazo de dez dias contado da intimação da penhora, requerer a
substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará
prejuízo ao exequente”, o que de fato não restou demonstrado, pelo contrário, razão
pela qual não há que se cogitar de excesso de penhora pelo simples fato de o
bem penhorado possuir valor superior à dívida exequenda.
Neste sentido, confira-se jurisprudência desta C. Corte:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO Penhora de imóvel Alegação de excesso
de penhora
Decisão que rejeitou o pedido dos executados
proprietários do bem Insurgência dos devedores Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2020014-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47048
5-e
Hipótese em que, se o bem penhorado for o único capaz de satisfazer
o crédito perseguido pelo exequente, não há que se cogitar de excesso
de penhora pelo simples fato de o valor do bem exceder o valor da
dívida Ademais, os devedores não indicam à penhora quaisquer
outros bens passíveis de penhora, a fim de pleitear a substituição da
constrição Inteligência do artigo 847 do Código de Processo Civil
Por fim, não há prova de que o valor do imóvel penhorado seja
superior ao valor do crédito perseguido
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. (...)”1
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA (...) EXCESSO DE PENHORA Alegação de que o
valor do imóvel é superior ao perseguido na execução Finalidade da
penhora é alcançar o resultado útil da execução Constrição judicial
de bem de valor superior ao débito não importa, necessariamente, em
excesso de penhora, quando o devedor não indica outros bens que
satisfaçam a execução Decisão mantida Recurso improvido, neste
aspecto. (...) RECURSO IMPROVIDO.”2

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada. Ônus de indicar meios mais eficazes e menos
onerosos que incumbe ao executado (art. 805, parágrafo único, do
CPC). Alegação de excesso de penhora. Inocorrência. Bem penhorado
de valor superior ao débito exequendo. Irrelevância. Eventual
quantia remanescente que será restituída ao executado (art. 907 do
CPC). Precedentes. Recurso desprovido.”3

“Penhora Excesso Impenhorabilidade. Cabe ao executado, ao
alegar excesso da penhora, indicar outros bens passíveis de
substituição. A circunstância de o bem penhorado ser de valor
superior à dívida não é impeditiva de sua alienação judicial, pois, na
conformidade do art. 907 do CPC, pago ao exequente o principal, os
juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será
restituída ao executado. (...)”4
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AI 2139336-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, 11aC., j. em 28/11/2019.
2 AI 2140557-42.2019.8.26.0000, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, 24aC., j. em 14/11/2019.
3 AI 2166033-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. MILTON CARVALHO, 36aC., j. em 29/08/2019.
4 AI 2010017-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. ITAMAR GAINO, 21aC., j. em 01/08/2019.